Tribunal: TJDFT
Processo: 0742852-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742852-28.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI EMBARGADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 37593157. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator